Tribunal: TJES
Processo: 5038968-74.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038968-74.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
- DIREITO DE REGRESSO DE SEGURADORA -
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS DO CONDOMÍNIO SEGURADO - HIPÓTESE DE SUB-ROGAÇÃO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - EXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA - NEXO CAUSAL -
RECURSO
IM
PROVIDO.

1. Esta Corte de Justiça, julgando casos semelhantes, se posicionou no sentido de que cabe à concessionária de serviço público, por força da sua responsabilidade objetiva, comprovar que o prejuízo ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito,
ex vi
do disposto no art. 14, § 3º, do CDC.

2. No caso dos autos, a seguradora demonstra que ressarciu o prejuízo do segurado, instruindo os autos com laudos, relatórios e respectivos comprovantes dos valores pleiteados. Lado outro a concessionária de energia elétrica, inobservando o encargo que lhe incumbia na forma do artigo 373, II do CPC e em decorrência do disposto no art. 14, §3º, do CDC, deixou de comprovar qualquer causa de excludente de responsabilidade.

3. No tocante à unilateralidade da prova produzida, é há tempos assente o entendimento desta Corte de Justiça no sentido de que “
o laudo técnico, mesmo que produzido por empresa privada contratada pelo interessado, se não devida e especificamente impugnado e confrontado pela parte adversa, pode ser considerado pelo juízo
” (TJ/ES. Apelação nº024151633625. Primeira Câmara Cível. Rel.: Janete Vargas Simões. Julgamento: 19/06/18. Data da Publicação: 29/06/18).

4. Este e. TJ/ES também já se pronunciou no sentido de que não se faz obrigatória a prévia instauração do procedimento administrativo previsto na antiga Resolução ANEEL nº414/2010 e na atual Resolução nº1000/2021 a fim de que seja possível o ressarcimento nesta via judicial.

5. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5038968-74.2022.8.08.0024

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA:
ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR
A
:
DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e ausente questões preliminares,
CONHEÇO
do recurso e passo ao julgamento do mérito, como segue.

Na origem,
ALLIANZ SEGUROS S/A

ajuizou Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, à afirmação de que, por força de contrato de seguro firmado com o Condomínio do Edifício Mar Vermelho, foi obrigada a ressarcir o montante de
R$
11.616,00 (onze mil seiscentos e dezesseis reais
, valor dos prejuízos sofridos em razão de danos em equipamentos elétricos causados por variação de tensão na rede elétrica ocorrida em setembro de 2021.

Após a conclusão da fase postulatória do procedimento, o juízo
a quo
julgou antecipadamente o feito e condenou a requerida

ao pagamento do valor pleiteado na inicial.

Irresignada,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
interpôs esta Apelação sustentando, em síntese, que:
I
)
não há nexo de causalidade entre sua conduta e os alegados danos, porque não há registro de qualquer tipo de interrupção/suspensão ou sobretensão que tenha ocasionado intercorrência de qualidade no fornecimento de energia para a unidade usuária dos segurados da apelada, na data informada na inicial;
II
)
a prova produzida nos autos é unilateral, circunstância que afasta sua responsabilidade civil; III) não foram observados os procedimentos do art.204 da Resolução nº414/2010.

Pois bem. Casos como o ora analisado já foram enfrentados por este e. TJ/ES, cuja jurisprudência é no sentido de que
cabe à concessionária de serviço público, por força da sua responsabilidade objetiva, comprovar que o prejuízo ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito,
ex vi
do disposto no art. 14, §3º, do CDC
. No sentido, colaciono as seguintes ementas de julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. COBERTURA DE DANOS ELÉTRICOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. MÉRITO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de ausência de interesse de agir: A apelante EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A sustenta que a apelada carece de interesse de agir, uma vez que não apresentou requerimento administrativo prévio. Todavia, razão não assiste à apelante nesse ponto, na medida em que se trata de ação regressiva, hipótese na qual é prescindível o esgotamento da via administrativa. Ademais, o procedimento revisto na Resolução n. 414/2010 da ANEEL, no que se refere à necessidade de esgotamento da via administrativa, não possui amparo legal. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito: Incumbe à concessionária do serviço o ônus de comprovar que o dano ocorreu em razão de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. No caso, considerando que a contestação não foi instruída com documentos capazes de demonstrar uma das hipóteses de exclusão da responsabilidade da concessionária, entende-se que está configurado seu dever de indenizar.

3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0036990-55.2019.8.08.0024. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Ewerton Schwab Pinto Júnior. Data de Publicação: 10/11/22). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. DANOS A EQUIPAMENTO ELÉTRICO DE CONDOMÍNIO SEGURADO.
CARACTERIZADA RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LAUDO TÉCNICO ANEXADO PELA SEGURADORA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA NÃO DESCARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A lide sub examine envolve relação de consumo, porquanto o segurado é destinatário final da energia elétrica fornecida pela concessionária, tendo a seguradora apenas sub-rogado o direito do segurado, posto que indenizou o valor concernente ao conserto do equipamento danificado.

2. O magistrado se baseou nas provas e laudos técnicos constantes nos autos, o que foi apresentado junto com a inicial.

3. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma.

4.
Comprovados os danos suportados, o nexo de causalidade entre os prejuízos e a falha no sistema, a concessionária de energia elétrica só poderá se desincumbir completamente do ônus de indenizar quando fizer prova contundente da culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior, hipóteses estas não comprovadas nos autos.

5. Não é possível afastar a responsabilização da concessionária de serviço público com base na Resolução ANELL nº 414/2010, visto que tal circunstância se respalda na Constituição da República e no art. 25, caput , da Lei nº 8.987/95. Uma norma redigida por uma agência reguladora jamais poderá confrontar uma disposição legal ou constitucional, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da hierarquia das normas.

6. É consolidada a jurisprudência no sentido de que não é necessário, como pressuposto à propositura de ação judicial de indenização regressiva, a comprovação de requerimento administrativo, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, sendo certo, ademais, que a própria Concessionária deduziu defesa de mérito, preenchendo o interesse processual.

7. Recurso conhecido e improvido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5020675-90.2021.8.08.0024. Órgão julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Marcos Valls Feu Rosa. Data de Publicação: 31/01/23). (grifo nosso).

No caso dos autos, como bem analisado pelo juízo
a quo
, a seguradora demonstra que ressarciu os prejuízos do Condomínio segurado, instruindo os autos com laudos, relatórios e respectivos comprovantes dos valores pleiteados (Id 8898541, com destaque para fls.18/35).

Lado outro, a concessionária de energia elétrica, inobservando o encargo que lhe incumbia na forma do artigo 373, II do CPC – e também em decorrência do disposto no art.14, §3º do CPC -, deixou de comprovar qualquer causa de excludente de responsabilidade. Embora afirme a inocorrência de registro de qualquer tipo de interrupção/suspensão ou sobretensão que tenha ocasionado intercorrência de qualidade no fornecimento de energia para as unidades usuárias dos segurados da apelada, na data informada na inicial, também não trouxe aos autos qualquer documento comprobatório do alegado, limitando-se a explicitar “prints” de telas de seu sistema próprio que supostamente demonstrariam a ausência de intercorrências.

Outrossim, no tocante à unilateralidade da prova produzida, é há tempos assente o entendimento desta Corte de Justiça no sentido de que “
o laudo técnico, mesmo que produzido por empresa privada contratada pelo interessado, se não devida e especificamente impugnado e confrontado pela parte adversa, pode ser considerado pelo juízo
” (TJ/ES. Apelação nº024151633625. Primeira Câmara Cível. Rel.: Janete Vargas Simões. Julgamento: 19/06/18. Data da Publicação: 29/06/18).

Por fim, ressalto que este e. TJ/ES também já se pronunciou no sentido de que não se faz obrigatória a prévia instauração do procedimento administrativo previsto na antiga Resolução ANEEL nº414/2010 e na atual Resolução nº1000/2021 a fim de que seja possível o ressarcimento nesta via judicial. Observe-se:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO E O DANO. CONCESSIONÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N. 414/2010. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O artigo 786 do Código Civil preceitua acerca do direito de regresso do segurador, que se sub-roga, nos limites dos valores despendidos, nos direitos e ações que couberem ao segurado.

2. Considerando que a apelante é concessionária de serviço público, aplica-se a responsabilidade objetiva, que prescinde da demonstração de culpa, nos termos do art. 37, §6º da CF.

3. No caso, a seguradora autora demonstrou de maneira suficiente a ocorrência do dano, bem como sua causa, tendo se desincumbido de seu ônus probatório, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do CPC; ao passo em que a concessionária de energia elétrica não logrou êxito em demonstrar que os danos observados não são de sua responsabilidade, sobretudo quando se trata de risco intrínseco a sua atividade empresarial.
4. Na esteira da jurisprudência firmada por este Sodalício, “[...] é desnecessária a utilização prévia do procedimento da Resolução nº 414/10 da ANEEL (atual Resolução nº 1000/2021) para o ressarcimento judicial de danos causados pela apelante ao usuário de energia elétrica, mormente quando sopesados o princípio da inafastabilidade da jurisdição e a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público” (TJES, ACi 5022643-58.2021.8.08.0024, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, DJ 23.4.2023).

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5025132-68.2021.8.08.0024. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Raphael Americano Câmara. Data de Publicação: 11/07/24). (grifo nosso)

Nestes termos, não merece reparos a sentença recorrida.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze) por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.